Tribunal: TJDFT
Processo: 0713444-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RATEIO. RECEBIMENTO. PROCESSO PRINCIPAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DISCUSSÃO SOBRE DIVISÃO DA VERBA. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. IDÊNTIDA DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA ÍNTEGRA.
1. No caso concreto, o agravante alega que faz jus a parte dos honorários advocatícios, sobretudo porque, na condição de terceiro interessado, após ser destituído do patrocínio, interpôs apelação e a verba honorária foi majorada no processo principal, do qual decorreu o cumprimento de sentença de referência.
2. A questão do rateio já havia sido analisada por ocasião do julgamento da apelação, na fase de conhecimento, quando foi remetida para solução em ação própria, se assim entendesse o agravante, e o mesmo se deu na decisão recorrida, esta última, exarada nos autos do cumprimento de sentença, transitada em julgado desde 2023, solução jurídica que não se altera nesta oportunidade.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.